Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Número do processo: 0705004-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA AS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO CESAR MAIA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0732075-52.2018.8.07.0001, em que contende com BRB BANCO DE BRASILIA SA. Por meio da decisão de ID 14739983, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, o agravo não foi conhecido, porque manifestamente inadmissível. Foram opostos embargados declaratórios no ID 14973210, os quais foram rejeitados (ID 15195263). Foi interposto agravo interno no ID 15595036. Foram apresentadas contrarrazões no ID 16218881. É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no feito de origem, no dia 23/4/2020 (ID 61801395). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.” (07195552920198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 15/5/2020.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de maio de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador